Tribunal: TJSP
Processo: 2040921-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação fundada em contrato de investimento. Contrato que tem natureza de mútuo. Execução singular fundada em título executivo extrajudicial que é da competência da Subseção de Direito Privado II, conforme precedentes do C. Grupo Especial de Direito Privado deste E. Tribunal. Agravo não conhecido com determinação de redistribuição.